Tribunal: TJPA
Processo: 0001228-04.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001228-04.2009.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO-SECOM

APELADO: DURVALINO FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
. REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MORTE DE FILHO POR DISPARO DE ARMA DE FOGO POR POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO. ABALO MATERIAL E MORAL. CARACTERIZADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE ESTATAL. CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOAVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO PELO IPCA-E NA FORMA DO JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL DO
RE n.º 870.947 E J
UROS DE MORA A PARTIR DO ARBITRAMENTO NA FORMA DO ART. 1.º-F DA LEI N.º 9.494/97, COM REDAÇÃO DA LEI N.º 11.960/2009. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 -
In casu
a sentença não merece reparos em relação a fixação da existência de responsabilidade objetiva do ente estatal apelante, na forma do art. 37, §6.º, da CF, face o disparo de arma de fogo que ocasionou a morte da vítima, abordada por equívoco de policial militar, assim como no concernente ao abalo moral e material ocasionado ao apelado em decorrência do fato, ensejando o dever de indenizar o abalo suportado;

2 - A fixação da indenização pelo abalo moral suportado na importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a partir da data da fixação na sentença, e de danos matérias correspondentes a 1/3 do salário mínimo até a data em que a vítima atingiria 65 anos de idade,
é proporcional e razoável, pois, na realidade, a lesão sofrida pela perda de um filho é irreparável, mas o valor arbitrado busca amenizar a dor da vítima e cumprir o caráter pedagógico e social da medida de exigir mais cautela do infrator, adotando novas práticas para evitar eventos lesivos dessa natureza, sendo, portanto, suficiente para que o procedimento de abordagem seja revisto, tendo em vista que não houve insurgência recursal do apelado para a majoração do valor fixado;

3 - Adequação do dispositivo da sentença para que em relação em relação aos danos morais a correção monetária seja a partir da
data do arbitramento e pelo INPC (Súmula n.º 362/STJ), e os juros de mora, a contar da data do evento danoso ocorrido no ano de 2006 (Súmula n.º 54/STJ), observando o estabelecido no julgamento RE n.º 870.947 e do REsp. n.º 1.495.146/MG (Tema 905);

4 - Apelação conhecida e improvida, à unanimidade, mas
ex ofício
adequados os parâmetros dos cálculos de correção e juros de mora por se tratar de matéria de ordem pública.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento realizada no período de 21.11.2022 até 28.11.2022

Belém/PA,
assinatura na data e hora do registrados no sistema.

Desa. Luiza Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME DE SNETENÇA Proferida nos autos da ação ordinária de indenização por danos matérias

e morais, ajuizada por
DURVALINO FERREIRA DOS SANTOS

em desfavor do ESTADO DO PARÁ, que foi julgada procedente condenando o apelante a indenizar o apelado, face a morte do filho em decorrência de disparo de arma de fogo por policial militar em abordagem equivocada da Vítima, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de dano moral, corrigido na forma do art. 1.º-F da Lei n.º 9.494/97, a partir da data da sentença, e pagamento de pensão correspondente a salário mínimo até a data em que o falecido atingiria 65 anos de idade, incidindo correção monetária e juro de mora, nos termos do art. 1.º-F da Lei n.º 9.494/97, a contar do momento em que as parcelas deveriam ter sido pagas.

O apelante alega que a sentença deve ser reformada, sob os seguintes fundamentos:

Preliminarmente, aduz que o autor na qualidade de pai da vítima não teria legitimidade para figurar no polo ativo da demanda sobre danos materiais e morais,

pois afirma que a ação deveria ser proposta pelo espolio do
de cujus,
após a abertura de inventário, na qualidade de inventariante, na forma do art. 75, VII, do CPC/15, para posterior partilha entre os eventuais herdeiros e sucessores, invocando o disposto no art. 1.829 do CC, razão pela qual, requer a extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VII, do CPC.

No mérito, defende a ausência de demonstração do dano moral sofrido, pois o autor teria apenas narrados efeitos abstratos de dor, sentimento e perda, sem comprovar danos suportados a serem reparados, e sustenta que o ônus probatório seria do autor, na forma do art. 373, inciso I, do CPC, que não teria se desincumbido do ônus de provar fato constitutivo do direito relativo ao prejuízo moral sofrido, ensejando a exclusão da culpa do apelante.

Diz que, no mínimo, deve haver redução do valor arbitrado, pois sustenta que seria exorbitante o arbitramento, porque desproporcional e não razoável, na forma do art. 402 e 403 do CC.

Sustenta ainda que não poderia haver arbitramento de pensão por morte por não ter provado ser dependente do
de cujus,
pois defende que a pensão seria devida apenas aos dependentes até completar maior idade, o que não ocorre na espécie, e teria ocorrido locupletamento ilícito do apelado, por arbitramento de pensão sem fato gerador.

Assevera que também teria agido no estrito cumprimento do dever legal e de legitima defesa e a conduta teria sido proporcional, pois afirma que houve o registro de ocorrência que teria ocorrido um atropelamento de cidadão e disparo de tiros contra um veículo após desobediência de ordem policial para parar, e que as caraterísticas seriam semelhantes a vitima e por isso teria sido abordada, com ordem de parada ao suspeito que pilotava a moto, e o policial visando sua integridade física disparou o tiro contra a moto, parta salvaguardar sua integralidade física e a tranquilidade da sociedade.

Diz assim que a atitude foi proporcional, face o dano que o piloto da motocicleta poderia ocasionar a diversas pessoas, portanto, sustenta que teria agido em estrito cumprimento dever legal e da legitima defesa, na forma do art. 144, inciso V, §5.º, da CF.

Alega que a intensão do policial militar ao disparar contra a motocicleta foi preservar a ordem pública e a incolumidade dos cidadãos e assegurar o cumprimento da lei, sem qualquer intensão de ferir o piloto, o que permitiria a intervenção estatal na esfera privada, e que o piloto teria acelerado contra o policial militar tentando atropelá-lo, e não haveria outra forma de intimidar que não o disparo da arma de fogo.

Invoca ainda em seu favor a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para afirmar que a indenização abalaria a estrutura do Estado, pois a condenação teria sido exorbitante, transcrevendo jurisprudência que entende aplicável a espécie.

Requer assim que a apelação seja conhecida e provida, para reformar a sentença acolhendo a preliminar suscitada, decretar a nulidade da sentença ou determinar a redução do valor do arbitramento dos danos morais ou exclusão do pagamento de pensão.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-
1262344 - Pág. 01/08.

O Ministério Público pelo Procurador de Justiça Estevam Alves Sampaio Filho deixou de apresentar parecer, face a ausência de interesse público que justificasse sua intervenção.

É o relatório com o pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

B
elém/PA, assinatura na data e hora constante do registro do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

Conheço da apelação porque satisfeitos os pressupostos de admissibilidade recursal.

1 – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM:

Em relação a arguição preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
do apelado, sob o fundamento que
ação deveria ser proposta pelo espolio do
de cujus,
após a abertura de inventário, na qualidade de inventariante, na forma do art. 75, VII, do CPC/15, para posterior partilha entre os eventuais herdeiros e sucessores, na forma do art. 1.829 do CC, razão pela qual, requer a extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VII, do CPC.

No entanto,
na qualidade de pai da vítima, o autor não pleiteia os danos materiais e morais não na qualidade de representante do espólio do
de cujus
, muito menos como seu herdeiro ou sucessor, mas sim em nome próprio, face o abalo material e moral sofrido em decorrência do evento lesivo ocasionado, que atinge também os familiares da vítima e principalmente pai e mãe, como no caso em espécie, pois não se trata de questão sucessória, mas sim obrigacional, na forma já pacífica nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. ACIDENTE AÉREO. IRMÃOS DA VÍTIMA. LEGITIMIDADE ATIVA. PRECEDENTES DA CORTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 120.000,00 PARA CADA UM DOS QUATRO AUTORES. RAZOABILIDADE.

1.- "Os irmãos podem pleitear indenização por danos morais em razão do falecimento de outro irmão, sendo irrelevante a existência de acordo celebrado com os genitores, viúva e filhos da vítima que os ressarciram pelo mesmo evento. A questão não é sucessória, mas obrigacional, pois a legitimidade ativa não está restrita ao cônjuge, ascendentes e descendentes, mas a todos aqueles atingidos pelo sofrimento da perda do ente querido, desde que afirmem fatos que possibilitem esse direito" (REsp 1.291.702/RJ, Rel.ª Min.ª NANCY ANDRIGHI, DJe 30.11.2011).

2.- Esta Corte só conhece de valores fixados a título de danos morais que destoam razoabilidade, o que, ante as peculiaridades do caso, não ocorreu no presente feito.

3.- Agravo Regimental improvido.”

(AgRg no AREsp n. 171.718/RJ, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 26/6/2012, DJe de 29/6/2012.)

“CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE AÉREO. LEGITIMIDADE ATIVA. IRMÃ DA VÍTIMA. ACORDO CELEBRADO COM HERDEIROS NECESSÁRIOS. IRRELEVÂNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. TERMO INICIAL. JUROS MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CITAÇÃO.

1. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais, apesar da interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.

2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência implica o não conhecimento do recurso quanto ao tema.

3. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.

4. Os irmãos podem pleitear indenização por danos morais em razão do falecimento de outro irmão, sendo irrelevante a existência de acordo celebrado com os genitores, viúva e filhos da vítima que os ressarciram pelo mesmo evento. A questão não é sucessória, mas obrigacional, pois a legitimidade ativa não está restrita ao cônjuge, ascendentes e descendentes, mas a todos aqueles atingidos pelo sofrimento da perda do ente querido, desde que afirmem fatos que possibilitem esse direito.

5. A alteração do valor fixado a título de compensação por danos morais somente é possível em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada.

6. Tratando-se, na hipótese, de responsabilidade contratual, os juros moratórios devem ser aplicados a partir da citação.

Precedentes.

7. Recurso especial parcialmente provido tão somente para determinar que os juros legais incidam a partir da citação.”

(REsp n. 1.291.702/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/11/2011, DJe de 30/11/2011.)

Assim, rejeito a preliminar de
ilegitimidade ativa
ad causam.

2 - DO MÉRITO:

No mérito, entendo que não assiste razão ao inconformismo do apelante,

posto que a matéria foi bem apreciada pelo MM. Juízo
a quo
que aplicou corretamente o direito aos fatos apurados e de acordo com as provas existentes nos autos. Vejamos:

Os fatos narrados na inicial restaram comprovados pelos depoimentos prestados no inquérito policial, inclusive do próprio policial militar Cláudio José Abraão de Jesus, que não deixaram dúvida sobre a autoria e materialidade do fato ilícito, sendo corroborado pelo Laudo de Exame Necroscópico consignando que o projétil de arma de fogo ocasionou a morte da vítima, além do que, o fato é admitido pelo próprio apelante em seu arrazoado, tornando-se, portanto, fato incontroverso.

Ademais, a alegação que a vítima teria acelerado sua motocicleta contra o policial militar não encontra respaldo no conjunto probatório existente, pois os depoimentos colhidos no seu conjunto deixam evidente que a abordagem da vítima foi equivocada e não teve qualquer relação com o evento denunciado por outros policiais militares ao solicitar o auxílio dos policiais envolvidos na abordagem, conforme se verifica dos depoimentos constantes do ID-
1262330 - Pág. 01/29.

Neste sentido, a testemunha que presenciou os fatos narrou que estava retornando para casa de bicicleta quando viu que um dos policiais militares dirigiu-se a um rapaz que estava pilotando a motocicleta e viu quando o mesmo desligou a moto e colocou os dois pés no chão e logo em seguida viu colocar a mão direita para cima e na sequencia viu o militar sacando sua arma e atirando no tórax do motociclista, e que estava a seis metros do acontecimento e não viu reação do motociclista e iria tirar seu capacete para se identificar ao policial, conforme consta do ID-1262330 - Pág. 24.

A testemunha Luiz Alberto dos Santos Marques declarou que é vizinha da vítima e quando chegou ao local viu quando o militar tirou o capacete da vítima e disse: “BALEEI O CARA ERRADO!”, conforme consta do ID-1262330 - Pág. 24, assim como a testemunha Lucival da Costa Medeiros Junior, técnico em Radiologia do HPSM/Umarizal, e participou do atendimento da vítima também declarou que vários técnicos e enfermeiros da sala de choque viram o desespero dos soldados que afirmaram ter baleado a pessoa errada, conforme consta do ID-1262330 - Pág. 25.

Assim,
como bem observado na sentença recorrida, tanto no inquérito policial, como também no Processo Administrativo Disciplinar – PAD restou apurada e demonstrada a culpabilidade do agente policial.

Além do que, ainda que assim não fosse há responsabilidade objetiva do ente estatal, na forma do art. 37, §6.º, da CF, e restou evidente a conduta do agente, o dano e o nexo causal entre ambos, na forma consignada nos fundamentos da sentença recorrida,
in verbis:

“
A morre de Gilson Barbosa dos Santos está materialmente provada pelo
Laudo de Exame Necroscópico n.º 6726/2006 (fls. 1
17/1
18) no qual os peritos oficiais
concluíram que o óbito foi provocado por projétil de arma de- fogo, cujo disparo se
originou

da

arma

do

Policial

Militar Cláudio José Abraão de Jesus.

(...)

As circunstâncias do delito evidenciam que o nexo de causalidade material restou plenamente configurado, em face do comportamento comissivo cm que incidiu o agente do Poder Público, cuja conduta imprudente motivou os danos ora evidenciados.

As provas que consubstanciam essa convicção estão presentes vastamente nos autos. A conclusão do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado, aberto através da Portaria n. º 033/2006 — Cor CPC trouxe à tona a culpabilidade do agente público em utilizar a arma de logo para matar Gilson Barbosa dos Santos, e finalizou com seu licenciamento das fileiras da corporação.

As fls. 207/212, o Autor junta aos autos a sentença condenatória do SD PM Cláudio José Abraão de Jesus proferida pelo Presidente do 1° Tribunal do Júri da Comarca da Capital, o que torna irrefutável a reprovabilidade da conduta exercida pelo policial militar durante a abordagem à vítima.

Portanto, quanto à indenização por dano moral buscada, devida, sem dúvida nenhuma. Tal espécie de dano se caracteriza pela violação dos direitos integrantes da personalidade do indivíduo, atingindo valores internos c anímicos da pessoa, tais como a dor, a intimidade, a vida privada, a honra, dentre outros. Haver anormal e evitável ofensa aos direitos da Autor que vão além de mero dissabor ou aborrecimento.

Comprovado, pois. o nexo de causalidade entre a irregular conduta negativa do Réu e os danos extrapatrimoniais sofridos — como resta aqui configurado - o arbitramento do valor da indenização pertinente deve valer-se de critérios proporcionais que considerem a gravidade, extensão e repercussão da ofensa e intensidade do sofrimento acarretado à vítima, além. é claro, da capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.”

Daí porque,

a sentença não merece reparos em relação a fixação de responsabilidade objetiva do ente estatal apelante, face o disparo de arma de fogo que veio a ocasionar a morte da vítima, após abordagem, equivocada, por agente policial militar, assim como restou caracterizado o abalo moral e material suportado pelo pai da vítima em decorrência da perda do filho, ensejando o dever de indenizar, consoante jurisprudência sobre a matéria

O
Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que há responsabilidade objetiva do ente público, porque comprovado o nexo causal entre o dano e o ato comissivo ou omissivo do poder público, conforme os seguintes julgados:

“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Responsabilidade civil. Queda em bueiro. Danos morais. Elementos da responsabilidade civil demonstrados na origem. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1.
A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público.
2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.”
(ARE 931411 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 23/02/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 27-04-2016 PUBLIC 28-04-2016”

“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Omissão do Poder Público. Responsabilidade objetiva. Elementos da responsabilidade civil estatal demonstrados na origem. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1
. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público.
2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.”

(ARE 868610 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 26/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 30-06-2015 PUBLIC 01-07-2015)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou inclusive em caso de excludente de ilicitude, por legitima defesa putativa,
que aqui comprovadamente não se trata
,
in verbis:

“
CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DISPAROS DE ARMA DE FOGO PROVOCADOS POR POLICIAIS MILITARES. LEGITIMA DEFESA PUTATIVA RECONHECIDA NA ESFERA PENAL. FALECIMENTO DA VÍTIMA. DANOS MORAIS SUPORTADOS PELO CÔNJUGE SUPÉRSTITE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO PELOS DANOS CIVIS.

1.
Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, a Administração Pública pode ser condenada ao pagamento de indenização pelos danos cíveis causados por uma ação de seus agentes, mesmo que consequentes de causa excludente de ilicitude penal: REsp 884.198/RO, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJ 23.4.2007; REsp 111.843/PR, 1ª Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ 9.6.1997.

2.
Logo, apesar da não responsabilização penal dos agentes públicos envolvidos no evento danoso, deve-se concluir pela manutenção do acórdão origem, já que eventual causa de justificação (legítima defesa) reconhecida em âmbito penal não é capaz de excluir responsabilidade civil do Estado pelos danos provocados indevidamente a ora recorrida
.

3. Recurso especial não provido.’

(REsp n. 1.266.517/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2012, DJe de 10/12/2012.)

Em relação a
fixação da indenização pelo abalo moral suportado na importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a partir da data da fixação na sentença, e de dano material correspondente a 1/3 do salário-mínimo, até a data em que a vítima atingiria 65 anos de idade,
é proporcional e razoável, e encontra respaldo na jurisprudência que se utiliza
dos parâmetros seguidos na sentença reexaminada,
in verbis:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. MORTE DE PRESO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. VALOR IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE. PENSIONAMENTO MENSAL. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. CABIMENTO.

1. A tese não trazida nas razões do apelo nobre, mas impropriamente no agravo interno, não merece conhecimento por configurar inovação recursal.

2. Em regra, descabe, no recurso especial, o reexame do valor fixado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por dano moral. Porém, em hipóteses excepcionais, é admissível a revisão da quantia quando evidente a condenação em montante irrisório ou exorbitante.

3. No caso dos autos, é insuficiente a cifra de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para a morte de preso em estabelecimento prisional. Majoração do valor para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), com amparo em precedentes de situação semelhante.

4.
É devida a indenização por dano material, na forma de pensionamento mensal, aos genitores do menor falecido em razão de ação ou omissão estatal, ainda que o de cujus não exerça atividade remunerada, porquanto se presume ajuda mútua entre os integrantes de famílias de baixa renda.

5.
Essa orientação, logicamente, deve alcançar os filhos maiores, pois a obrigação de alimentos, na forma do art. 1.696 do Código Civil, é recíproca entre pais e filhos. Ademais, ambas as Turmas componentes da Primeira Seção do STJ já se posicionaram pelo cabimento de pensão aos genitores de detento morto no interior de estabelecimento prisional.

6.
O encarceramento não afasta a presunção de ajuda mútua familiar, pois, após a soltura, existe a possibilidade de contribuição do filho para o sustento da família, especialmente em razão do avançar etário dos pais.

7. Parâmetros da pensionamento: 2/3 (dois terços) do salário mínimo do dia da morte até o momento no qual o falecido completaria 25 anos de idade; 1/3 (um terço) a partir daí até a data em que completaria 65 (sessenta e cinco) anos. Precedentes.

8. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp 812.782/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2018, DJe 23/10/2018)

“RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALECIMENTO DE MENOR IMPÚBERE VÍTIMA DE AFOGAMENTO EM PISCINA DE CLUBE ASSOCIATIVO. CULPA IN VIGILANDO. RESPONSABILIDADE CONCORRENTE DOS PAIS. NÃO OCORRÊNCIA. PENSIONAMENTO AOS PAIS. FIXAÇÃO DO TERMO FINAL. DATA EM QUE A VÍTIMA COMPLETARIA 65 ANOS DE IDADE, SOB PENA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA, ASSEGURADO O DIREITO DE ACRESCER. RECURSO ESPECIAL DA RÉ DESPROVIDO E PROVIDO PARCIALMENTE O DOS AUTORES.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes do falecimento de menor impúbere, com 8 (oito) anos de idade, respectivamente, filho e irmão dos autores, o qual, entre o término da aula na escolinha de futebol e a chegada do responsável para buscá-lo, dirigiu-se à área da piscina na companhia de seu irmão, de 7 (sete) anos, vindo a se afogar.

2. Os autores fundaram o pedido inicial de responsabilização da associação recreativa nos arts. 159, 1.518, e 1.537, I e II, do CC/1916, sob o enfoque da responsabilidade subjetiva da ré em face da omissão de seus prepostos como causa do fatídico acidente, razão pela qual o julgamento do recurso deve ser realizado sob esses parâmetros, sem a necessidade de pronunciamento a respeito da incidência ou não das normas consumeristas à hipótese, por se tratar de questão que ainda enseja cizânia tanto no campo doutrinário quanto jurisprudencial, dada a diversidade de situações envolvendo clubes recreativos que, a depender do caso concreto, poderá ou não atrair sua aplicação.

3. Tratando-se de acidentes em piscinas, poços, lagos e afins, em princípio, a responsabilidade de quem explora esse tipo de atividade é presumida, embora decorra da existência de conduta culposa, ou seja, proveniente da responsabilidade subjetiva, a qual só poderá ser elidida mediante a comprovação de alguma situação excludente prevista na lei, como motivo de força maior, fato de terceiro ou fato exclusivo da vítima.

4. No caso, conforme se depreende da moldura fática delineada pelo Tribunal estadual - o que afasta a incidência da Súmula 7/STJ -, não se verifica a presença de nenhuma circunstância que possa afastar a responsabilização da demandada pelo evento danoso e, consequentemente, pelo dever de indenizar os danos causados.

5. Diversamente, a partir do momento em que a associação recreativa permitiu que os pais deixassem os filhos menores impúberes na portaria do clube para frequentar as aulas na escolinha de futebol - o que inclusive se tornou corriqueiro -, aceitou a incumbência de guarda sobre eles, surgindo, em contrapartida, para ela o dever de zelar por sua incolumidade física ou demonstrar que, se não o fez, foi por algum motivo que escapou ao seu controle, a fim de tornar evidente que não incorreu em falta de vigilância ou não agiu com culpa.

6. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido o dever de indenizar em decorrência de acidente em piscina, tendo por base a negligência quanto à segurança ou, em certos casos, o descumprimento do dever de informação (REsp n. 1.226.974/PR, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe de 30/9/2014 e REsp n. 418.713/SP, Relator o Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 8/9/2003).

7. Na hipótese, não deve ser acolhida a alegação de culpa concorrente dos pais, o que importaria em redução do valor da indenização, haja vista que, tendo havido a aceitação tácita por parte da associação do dever de guarda dos filhos dos autores, reside nesse fato o elemento ontológico da responsabilidade, o qual se sobrepõe à eventual ausência dos pais no momento do trágico incidente, como causa direta e imediata do dano.

8.
Segundo precedentes deste Tribunal, é devido o pensionamento aos pais, pela morte de filho, nos casos de família de baixa renda, equivalente a 2/3 do salário mínimo ou do valor de sua remuneração, desde os 14 até os 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo tabela do IBGE na data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro. No caso, tendo os recorrentes formulado pedido apenas para que o valor seja pago até a data em que o filho completaria 65 (sessenta e cinco) anos, o recurso deve ser provido nesta extensão, sob pena de julgamento ultra petita.

9. Cessando para um dos beneficiários o direito ao recebimento da pensão, sua cota-parte será acrescida, proporcionalmente, em favor do outro.

10. Recurso especial da ré desprovido e provido parcialmente o dos autores.”

(REsp 1346320/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 05/09/2016)[

“RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CIRURGIA DE EXTRAÇÃO DE AMÍGDALAS. COMPLICAÇÃO NO PÓS-OPERATÓRIO. AUSÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO. MORTE DE MENOR.

I - A legitimidade passiva da empresa que presta serviços hospitalares foi reconhecida com a declaração de ineficácia da sucessão empresarial perante o consumidor, fundamento que restou inatacado nas razões recursais. Aplicação, ao ponto, da Súmula 283/STF e Súmulas 5 e 7/STJ. Sucessão empresarial. Legitimidade passiva "ad causam" mantida, no caso.

II - O Tribunal de origem, após profunda análise do caso, reconheceu o nexo causal e a culpa da empresa Ré, concluindo que "a morte da vítima poderia ter sido evitada, caso o serviço do nosocômio houvesse sido prestado com maior presteza e rigor". A adoção de entendimento diverso esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte.

III
- A pensão, fixada em valor equivalente a um salário-mínimo mensal, deve ser paga à genitora do menor integralmente até os 25 anos, por ser a idade em que se presume que a vítima se casaria, assumindo responsabilidades próprias e reduzindo-se para 1/5 a partir de então, até a data em que completaria 65 anos. Precedentes da Corte.

IV - Redução do valor fixado a títulos de danos morais para R$ 200.000 (duzentos mil reais), adequando-se aos parâmetros desta Corte.

V - Não verificado decaimento substancial do pedido em relação aos danos materiais e morais (Súmula 326/STJ), afasta-se a aplicação da sucumbência recíproca. Reconhecida a sucumbência mínima, devem os ônus da sucumbência ser integralmente suportados pelas Rés.

Recursos Especiais parcialmente providos.”

(REsp 1074251/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2009, DJe 15/05/2009)

Na realidade, a lesão sofrida pela perda de um filho é irreparável, mas o valor arbitrado busca amenizar a dor da vítima e cumprir o caráter pedagógico e social da medida de exigir mais cautela do infrator, adotando novas práticas para evitar eventos lesivos dessa natureza, portanto, entendo que o valor arbitrado é suficiente para que o procedimento de abordagem seja revisto, como também não enseja enriquecimento ilícito do autor, pois de acordo com a situação econômica das partes, considerando que não houve insurgência recursal do apelado para a majoração do valor fixado.

Por final,
ex oficio
, entendo que o
dispositivo da sentença deve ser adequado em relação aos danos morais, para que a correção monetária seja a partir da
data do arbitramento e pelo INPC (Súmula n.º 362/STJ), e os juros de mora, a contar da data do evento danoso ocorrido no ano de 2006 (Súmula n.º 54/STJ), observando o estabelecido no julgamento RE n.º 870.947 e do REsp. n.º 1.495.146/MG (Tema 905), para todos os efeitos legais.

Ante o exposto, conheço da apelação e nego-lhe provimento,
mas
ex ofício
adequados os parâmetros dos cálculos de correção e juros de mora por se tratar de matéria de ordem pública, nos termos das Súmulas n.º 54/STJ e 362/STJ, além do julgamento do RE n
.º 870.947 e do REsp. n.º 1.495.146/MG (Tema 905), nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrados no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 30/11/2022